Tribunal: STF
Processo: RHC 87172
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CRIMINAL. Nulidade decretada a partir do
interrogatório. Omissão sobre subsistência da prisão preventiva
anterior. Matéria por apreciar no juízo de primeiro grau. Embargos
de declaração acolhidos, em parte, para esse fim. Anulado o processo
 a partir do interrogatório, não compete ao Supremo apreciar questão
 que, versando ilegalidade do decreto anterior de prisão preventiva,
 não foi submetida às instâncias inferiores